Tribunal: TJDFT
Processo: 0753306-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0753306-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA AGRAVADO: GINIA GILCE SACCO SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Efeito Suspensivo – Busca e Apreensão – Emenda à Inicial – Ausência de Cunho Decisório – Não Conhecimento. ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de GINA GILCE SACCO SILVA, interpôs Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, a qual determinou a emenda à inicial a fim de comprovar a efetiva constituição do devedor em mora, por meio da juntada de comprovante de notificação no endereço indicado no contrato. Não vislumbro previsão de recorribilidade da decisão proferida pelo Juízo a quo. Como se observa do artigo 321, caput, do Código de Processo Civil, a determinação de emenda da petição inicial não contém qualquer conteúdo decisório e, portanto, não desafia recurso, como previsto no artigo 1.001 do Código de Processo Civil, sendo um dever atribuído ao juiz de oportunizar à parte autora a correção de defeitos e irregularidades antes de proferir decisão negativa de admissibilidade. Somente esta decisão de admissibilidade possui conteúdo decisório e, portanto, desafia Recurso. Não obstante isso, a possibilidade de se reconhecer natureza decisória à determinação de emenda da petição inicial e, assim, a admissibilidade do recurso interposto, configuraria, em verdade, afronta ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição e supressão de instância. Demais, inexiste qualquer prejuízo à parte agravante, porquanto pode demonstrar ter efetivamente cumprido o requisito solicitado ou justificar eventual justa causa para não apresentar a notificação devidamente entregue no endereço indicado. Eventual decisão proferida pelo Magistrado, pode ser atacada por recurso. Portanto, falta ao recurso requisito intrínseco de admissibilidade, o cabimento, autorizando-se a atuação unipessoal do Relator. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se o Agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator